Tribunal: CARF
Processo: 11065.904005/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.904005/2008-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.687 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ELETRONICA SELENIUM S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Marcos
Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocado), Thais
de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Trata-se de Processo Administrativo decorrente da apresentação de Declaração de
Compensação (DCOMP) no 22334.77349.141204.1.3.04-0464, utilizando-se de suposto crédito
de Pagamento Indevido ou a Maior (PGIM), efetuado por DARF, recolhido em 15/10/2004,
referente ao PIS do Período de Apuração 09/2004.
A compensação foi não homologada em virtude da não localização nos sistemas
da RFB do pagamento informado.
Ciente do Despacho Decisório, o contribuinte informou que havia preenchido
incorretamente os dados do pagamento no PER/DCOMP, equivocando-se em relação ao Período
de Apuração e número de referência.
Em julgamento pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento – RS, por
unanimidade, concluiu-se pela improcedência da manifestação, conforme ementa que segue:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11065.904005/2008-31
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.687 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.904005/2008-31

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/2004 a 30/09/2004
COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
A decisão do colegiado a quo destacou ainda que o DARF que o contribuinte
pretendeu utilizar referia-se a arrecadação gerada pela Administração Fazendária decorrente de
crédito apurado no Processo Administrativo no 11080.005881/93-19 (DARF-SIAFI), não tendo
sido comprovado pela recorrente o erro no preenchimento, especialmente diante da ausência de
retificação de suas declarações.
Inconformada com a decisão de primeira instância, apresentou Recurso
Voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), alegando a necessidade de
aplicação do Princípio da Verdade Material, devendo ser reconhecido o seu direito ao crédito.
Destaca que realizou a retificação de sua DCTF e apresenta, em Recurso
Voluntário, Cópia do Livro Diário e Registro Auxiliar de Apuração do PIS, colocando-se ainda,
à disposição para eventual necessidade de realização de perícia contábil.
Por fim, requer o provimento do recurso ou retorno à fiscalização para realização
de diligência.
É o Relatório.
Voto

Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
Consta nos autos ciência realizada em 20/07/2010, com Recurso Voluntário
datado de 13/08/2010, estando ilegível a data da postagem no envelope de fl.90.
O recurso defende em síntese a aplicação do Princípio da Verdade Material,
destacando a retificação da DCTF após a emissão do Despacho Decisório e a juntada de
documentos comprobatórios (Livro Diário e Registro Auxiliar de Apuração do PIS).
Em que pese o direito creditório também ter sido discutido na decisão do
colegiado de primeira instância, há que se destacar que o motivo expresso da não homologação
da compensação foi a inexistência de pagamento com os dados informados em PER/DCOMP.
Em sede de Recurso Voluntário, a recorrente se limita a informar que se trata de
crédito referente a setembro de 2004, em virtude da retificação da DCTF, reduzindo o montante
dos débitos declarados.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.687 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.904005/2008-31

Entretanto, o Acórdão recorrido destaca que o pagamento a que se refere o
contribuinte (Comprovante de Arrecadação fl.25) em verdade trata-se de crédito apurado em
Processo Administrativo (11080.005881/93-19), com DARF emitido pela própria administração
fazendária.
Dessa forma, antes mesmo de ser realizado julgamento quanto à existência, ou
não do direito creditório alegado, deve ser verificada a própria existência do pagamento
realizado pelo contribuinte, e a sua possibilidade de utilização.
É nesse sentido que se passa a propor a conversão do julgamento em diligência.
Esse Conselho Administrativo tem firmado jurisprudência no sentido de superar
eventuais “erros de preenchimento” em PER/DCOMP, desde que comprovada a legitimidade do
crédito por meio de documentação comprobatória.
Ocorre que, no presente caso, entendo que faltam elementos suficientes para
formação da convicção pela existência de mero erro de preenchimento.
O Comprovante de Arrecadação, juntado à fl. 25, de fato traz os dados informados
pelo contribuinte em PER/DCOMP, com exceção do Período de Apuração e Número de
Referência, sendo os demais dados coincidentes. Porém, a inclusão de um número de processo
no campo “referência” e o período de apuração “08/08/1980”, levantam dúvidas quanto a
vinculação do pagamento realizado com a DCTF retificada (setembro de 2004), fundamento do
crédito alegado.
É nesse sentido que, visando a obtenção de elementos necessários para a tomada
de decisão, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a Unidade de Origem:
a) Realize a juntada de documento que demonstre a data de postagem ou
recepção do Recurso Voluntário para verificação da tempestividade;
b) Junte aos autos elementos que demonstrem a origem e vinculação do
Comprovante de Arrecadação da fl. 25, informando:
b.1) o pagamento foi realizado pelo contribuinte por meio de DARF ou emitido
pela própria administração fazendária através do SIAFI?
b.2) o pagamento está vinculado aos débitos declarados na DCTF de setembro
de 2004?
c) Aprecie a documentação comprobatória juntada pela recorrente e, se
necessário, realize novas diligências, verificando a existência do direito
creditório alegado, decorrente da retificação da DCTF – Setembro/2004;
d) Ao final, elabore Relatório de Diligência, sintetizando todas as informações,
especificando a origem e vinculação do pagamento da fl.25, e conceda prazo
de 30 (trinta) dias para manifestação do contribuinte, retornando os autos após
o prazo, ao CARF.

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.687 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.904005/2008-31

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital